Tribunal: TJMT
Processo: 1033284-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033284-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
- ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL -
DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033284-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais no. 1001667-17.2024.8.11.0087, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
propôs AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA visando garantir o alongamento das seguintes cédulas: I. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA n. 40/04530-7 II. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA n. 40/05316-4 III. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA n. 40/05648-1 Nessa perspectiva, diante da ocorrência de fatores adversos que afetaram decisivamente o sucesso do empreendimento gerando incapacidade de pagamento do financiamento rural contraído (crise mercadológica no setor, aumento dos custos de produção e pandemia), requereu administrativamente o alongamento de seus financiamentos rurais, na forma do Manual de Crédito Rural”
(sic).

Assevera que “
a Agravada se manteve inerte ao pedido de prorrogação, mesmo tendo conhecimento da situação lastimável em que o agravante se encontra. Diante da ausência de resposta da Instituição Financeira, resolveu buscar a tutela jurisdicional do Estado, propondo a ação supracitada requerendo o deferimento do benefício da justiça gratuita e, em sede de tutela provisória de natureza antecipada”
(sic).

Argumenta que “
o juiz a quo proferiu decisão liminar de indeferimento dos pedidos liminares, entendendo não estar demonstrada a probabilidade do direito, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória e da ausência de comprovação da negativa da instituição financeira. A toda evidência, assiste razão ao agravante ao formular os pedidos liminares, de forma que o simples exame das provas apresentadas em consonância com os fatos apontados na inicial é suficiente para cumprir os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Data vênia, apresenta-se totalmente desacertada a decisão do juiz a quo posto que parece não ter se atentado, ab initio, para a perfeita demonstração de que o agravante tem direito à prorrogação do financiamento rural em virtude dos problemas que atingiram a atividade, em especial a histórica crise que acometeu o setor pecuário do país”
(sic).

Aduz que “
o pedido de tutela provisória seja realizado em caráter liminar e inaudita altera pars, o juiz de primeiro grau não se atentou para a clara probabilidade do direito, sobretudo para o evidente perigo de dano consubstanciado pela possiblidade de expropriação/excussão dos bens do produtor rural, o que seria desastroso. Portanto, merece ser reformada tal decisão, tendo em vista tratar-se de necessária aplicação da justiça que sejam deferidos os pedidos liminares para determinar o alongamento dos financiamentos rurais ou ao menos a suspensão da exigibilidade dos débitos e para que a agravada retire/se abstenha de incluir o nome do devedor e dos avalistas nos cadastros restritivos”
(sic).

Afiança que
“O juiz de primeira instância justificou a negativa de concessão do alongamento alegando haver necessidade de dilação probatória. Excelências, inicialmente se faz necessário destacar que para não restarem dúvidas sobre as alegações dispostas na exordial, o agravante contratou engenheiro agrônomo para elaboração de laudo de frustração de safras e perdas, conforme anexado à inicial (Id. 158696357). Conforme detidamente explanado na exordial, o direito do agravante está garantido no decreto lei 167/67, na Súmula 298 do STJ e no Manual do Crédito Rural que também regulamenta anualmente as disposições legais. O agravante comprovou, ainda que de maneira mínima, em atenção aos limites da cognição sumária, os INDÍCIOS de que faria jus ao direito à prorrogação do débito, mediante a juntada do laudo”
(sic).

Discorre que
“O entendimento em questão é de extrema sensibilidade e atende os limites instituídos pela cognição sumária; basta a parte que traga “indicativos” de que faz jus ao benefício, já que aguardar toda a dilação probatória pode acabar aumentando os prejuízos experimentados pelos produtores ou até mesmo torna-los irreversíveis. Essa é a exata condição dos autos. É importante frisar que o agravante não está pleiteando a concessão do direito à prorrogação de forma antecipada, mas apenas uma medida acautelatória ao seu reconhecimento, evitando que a parte possa cobrar os títulos e, assim, inviabilizar a discussão que será tomada nestes autos. Diga-se isso, pois, se permitido que a agravada cobre os títulos em juízo, de nada adiantará o trâmite processual, pois mesmo que reconhecido em final julgamento, o direito à prorrogação restará inócuo, haja vista que todo o patrimônio do agravante terá sido extirpado ao pagamento da dívida que, em teoria, deveria ter sido prorrogada”
(sic).

Complementa que “
o pedido não caracteriza conduta irreversível, já que não sendo provido o presente recurso (o que não se espera e se admite tão somente a título de mera argumentação), as medidas expropriatórias poderão ser retomadas, não conferindo nenhum dano ao agravado. De mais a mais, pode-se afirmar que a reforma da decisão singular que implique na concessão da tutela pleiteada é extremamente salutar ao processo, pois garantirá que a parte agravante possa discutir o direito à prorrogação, com atenção ao contraditório e à ampla defesa no curso processual, sem inviabilizar que o direito discutido seja reconhecido em final julgamento. Doutro norte, em caso de deferimento da tutela pleiteada, os prejuízos do agente financeiro serão irrisórios, eis que será impedido momentaneamente de cobrar por tais títulos, até que se decida em final julgamento se deveriam ter sido prorrogados (ou não)”
(sic).

Enfatiza que
“Quanto ao fundamento da ausência de comprovação da negativa do alongamento, o agravante informa que a agravada sequer se deu ao trabalho de responder a notificação de Id. 158696358 (Aviso de Recebimento anexado aos autos), o que presume a negativa (tácita) e, por se tratar de prova diabólica, é impossível para o agravante apresentar nos autos referida prova. Assim, o agravante declara, sob as penas da lei, que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da agravada. Por oportuno, cumpre informar que, ainda que não houvesse pedido administrativo, o direito do Requerente não seria ilidido, haja vista que o STJ já decidiu pela DESNECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DO ALONGAMENTO DE DÉBITO PARA O PRODUTOR RURAL. Isto posto, pugna-se pela reforma da decisão recorrida, de modo que a suspensão das cédulas seja garantida, bem como a concessão da tutela pleiteada”
(sic).

Expõe que
“No que tange ao PERIGO DE DANO, este se justifica pelo grave prejuízo que poderá ser suportado caso o nome do agravante seja mantido nos cadastros restritivos de crédito ou venha a perder os bens dados em garantia em eventual execução”
(sic)

Explana que
“No presente caso tais requisitos são perfeitamente caracterizados. A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada, já que como já indicado, o agravante demonstrou que faz jus ao direito à prorrogação, ainda que em sede de cognição sumária, pois comprovou os requisitos necessários ao benefício. No caso em análise, a possibilidade de provimento do recurso é notória, já que há jurisprudência do STJ que ordena a suspensão de todas as demandas executivas que tenha títulos suscetíveis à prorrogação, além do fato de existir jurisprudência que aponte que aguardar dilação probatória nesses casos não é recomendável por maximizar ainda mais os prejuízos do produtor. Já o RISCO DA DEMORA é ainda mais evidente, pois caso a tutela recursal não seja concedida, a agravada poderá continuar cobrando pelos títulos sub judice sem quaisquer óbices, o que poderá representar no perdimento de outros bens que pertença ao agravante e se mostrem indispensável à realização das atividades rurícolas praticadas”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o deferimento da tutela provisória para ordenar a suspensão da exigibilidade dos títulos e a determinação para que a agravada retire o cadastro efetivado em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.”
(sic). No mérito pleiteia,
“A suspensão da exigibilidade das cédulas sub judice até o julgamento final da demanda; A exclusão do nome do agravante e dos avalistas dos órgãos de proteção ao crédito, em especial o SICOR, referente aos débitos prorrogados, com a intimação da agravada para cumprir em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). b) Requer a intimação da agravada para apresentar contrarrazões em um prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC”
(sic).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 25/11/2024, conforme Id. 254744198.

Sem Contraminuta.

Conforme certificado no Id. 253935199, o autor possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Quanto ao
pedido liminar
, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC). Em suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável).

O alongamento de dívida de crédito rural é um direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais (Súmula 298 /STJ), dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida e a comprovação da incapacidade financeira de pagamento por parte do mutuário em consequência de frustração de safras por fatores adversos.

O autor comprovou, ao ID 158696358, que enviou notificação extrajudicial ao banco, sendo esta recebida em 25/04/2024. Alegou ausência de resposta, razão pela qual não acostou aos autos a negativa do banco.

[...]

O parecer não aponta as reais perdas que o autor sofreu. Traz dados genéricos para justificar que os principais fatores que afetaram o sistema produtivo do autor estiveram relacionados ao aumento do custo de produção, dificuldades de comercialização, efeito da pandemia e ciclo de baixa na pecuária, sendo insuficiente para comprovar a incapacidade financeira de pagamento por parte do requerente.

[...]

Diante disso, há necessidade de dilação probatória para comprovar que as perdas foram graves o suficiente para configurar a frustação dos rendimentos do autor, sendo inviável o seu deferimento liminar, ausente comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em seu Capítulo 2, Seção 6, Item 9, do Conselho Monetário Nacional, autorizado pelo artigo 14 da Lei no 4.829/65.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.”
(Id. 173580557 – Autos de origem)

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estritos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.

1.
O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial.

3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ).

4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (Negritei)

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o presente agravo, não se constatam provas escorreitas de que o agravado preenche os requisitos legais.

Isso porque, embora o alongamento da dívida constitua, de fato, direito subjetivo do devedor,
ex vi
da Súmula 298 do STJ, tal direito não é
automático
, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que,
a priori
, não restou demonstrado no presente caso, necessitando de dilação probatória a análise da questão.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a crise mercadológica no setor, aumento dos custos de produção e pandemia, tenham sido as únicas razões para o inadimplemento da contratação.

Tal qual, a documentação acostada aos autos, não demonstram, indubitavelmente, os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor e sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Não bastasse, as Cédulas de Crédito Bancário no. 40/04530-7, no. 40/05316-4 e no. 40/05648-1, a princípio, gozam de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, contendo todos os requisitos formais exigidos para sua execução.

Dessa forma, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do mérito no processo de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos
.”

(N.U 1025829-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única de Ribeirão Cascalheira que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional cumulada com obrigação de fazer. O agravante solicita a sustação de títulos protestados, a suspensão de encargos e cobranças decorrentes de operações de crédito rural, e a autorização para depósito judicial de valores, alegando dificuldades financeiras causadas por adversidades climáticas e econômicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se o agravante demonstrou, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC;

(ii) estabelecer se os elementos trazidos aos autos comprovam a ocorrência de condições para a prorrogação compulsória da dívida rural conforme Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural.

3. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.078/90, art. 6o, V, e art. 51, IV; Lei 8.171/91; Manual de Crédito Rural, item 2.6.9; Súmula 176 e Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI no 1006281-35.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2024.
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI no 1011676-08.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024.”

(N.U 1027469-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (Destaquei)

Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Juiz singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025